Tribunal: TJDFT
Processo: 0008253-68.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008253-68.2011.8.07.0018 RECORRENTES: MF MERCANTIL FINANCIAMENTO LTDA e OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ATO LEGISLATIVO. ALTERAÇÃO DO PDOT. CONSTRUÇÃO OBSTADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. PERÍCIA DE ENGENHARIA ADOTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O direito à indenização por limitação administrativa não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, a não ser em hipóteses excepcionais. Nos casos em que a norma atinja sobremaneira o patrimônio do particular que agiu em conformidade com a vigente até então é devida indenização, consoante orientação jurisprudencial. 2. O fato de ato legislativo posterior ter alterado o PDOT da região e impedido a conclusão da construção do posto de combustível assegura ao proprietário indenização pelos danos materiais que teve com as obras já realizadas, em respeito ao princípio da segurança jurídica. 3. Deve prevalecer a perícia de engenharia que avalia os danos a partir de vistoria local e avaliação das estruturas e serviços efetivamente executados, usando como referência a tabela SINAPI, elaborada com base nos preços de insumos e custos de composições de serviços pela Caixa. 4. Por não ter o valor comercial do imóvel ingressado no patrimônio jurídico do proprietário não há indenização pela desvalorização provocada pela mudança no PDOT. 5. Não há repetição do IPTU pago pelo proprietário se foi usado como a base de cálculo do tributo valor inferior ao de mercado do imóvel. 6. Apelações conhecidas e não providas. Unânime. Os recorrentes afirmam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 884 do Código Civil, e 37, § 6o, da Constituição Federal, asseverando que deveria ter sido realizada a perícia no imóvel a fim de se aferir o seu real valor, sob pena de enriquecimento sem causa do ora recorrido, porquanto entendem que os danos não teriam sido indenizados de forma correta, em face da ausência de expressa enumeração das despesas com equipamentos e prestação de serviços; e b) artigo 985 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão guerreado teria deixado de observar a tese fixada no IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 0022666-33.2017.807.0000 do TJDFT), quanto à transformação da destinação do bem. Afirmam que as avaliações para fins de IPTU deveriam seguir o efetivo valor de mercado do imóvel, devendo ter sido determinada a repetição de indébito, em virtude da desvalorização do valor venal do bem. Contudo, deixam de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requerem a condenação do recorrido em custas e em honorários advocatícios, além dos recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 884 do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “A perícia foi apropriada e alcançou os valores dos danos materiais devidos e, portanto, não há que se falar em enriquecimento sem causa” (ID 24011334). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 985 do CPC, pois os recorrentes deixaram de combater um dos fundamentos expostos no acórdão hostilizado, no sentido de que “Ficou evidente que à época do presente caso, ainda não havia o entendimento firmado no IRDR 10, Proc. no 0022666-33.2017.807.0000 do TJDFT, datado de 5.12.2018” (ID 24011334). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (ARE 1189907 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 997.278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/3/2021. Da mesma forma, o apelo não deve subir em relação à assertiva de que as avaliações para fins de IPTU deveriam seguir o efetivo valor de mercado do imóvel, devendo ser determinada a repetição de indébito. Isto porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Igualmente o especial não merece transitar quanto à suposta contrariedade ao artigo 37, § 6o, da CF, porque “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). A corroborar: REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). Por fim, quanto ao pedido de condenação do recorrido em custas e em honorários advocatícios, além dos recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027